Tribunal: STF
Processo: Rcl 3343
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI 10.628/2002.
   INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PERDA DE OBJETO.
O pedido
   refere-se à decisão na Rcl 2.381, na qual o Supremo Tribunal
   Federal determinara a aplicabilidade dos parágrafos do art. 84 do
   Código de Processo Penal, até final julgamento da ADI 2.797.
   Contudo, tais dispositivos vieram a ser declarados
   inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Reclamação
   prejudicada.
Agravo regimental a que se nega provimento.